Tribunal: TJDFT
Processo: 0715483-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por MARIA HELENA ALVES MOURA (apelante/embargante), contra a sentença (ID 25667140) proferida nos autos da ação de embargos de terceiro proposta em face de LAURO TRAMONTINI e MULTIGRAIN S.A. (apelados/embargados), que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de conhecimento, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 25667138), a apelante/embargante afirma que o juiz de primeiro grau estipulou um prazo para emendar a inicial, que seria tão somente retirar o nome do Sr. Jose Nazareno da lide, pois o mesmo não pertencia ao processo principal. Sustenta que o magistrado poderia somente ter desconsiderado o trecho, o qual considerou não fazer parte da lide e ter dado continuidade à marcha processual pelo princípio da celeridade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida no sentido de conceder novo prazo para emendar a inicial e colacionar aos autos novos documentos comprobatórios. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. No caso, a apelação interposta pela apelante/embargante não merece ser conhecida, em razão da interposição de recurso de apelação (ID 25667138) diretamente na segunda instância. Conforme preconiza o artigo 1010, do Código de Processo Civil, a apelação deverá ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, tendo em vista pertencer aos autos da ação de embargos de terceiro, no 0705529-52.2021.8.07.0001, o qual está em tramitação na 16a Vara Cível de Brasília-DF. Instada a se manifestar a respeito da interposição de recurso de apelação diretamente na segunda instância (ID 25749291), em respeito ao artigo 10, do Código de Processo Civil, a recorrente quedou-se inerte, decorrendo seu prazo para manifestação in albis, conforme certidão de ID 26084620. Portanto, diante de erro grosseiro na interposição de recurso de apelação (ID 25667138) diretamente na segunda instância, o presente feito não merece ser conhecido por inadmissibilidade manifesta. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da manifesta inadmissibilidade de interposição de recurso de apelação diretamente na segunda instância. Publique-se. Intime-se.